Tribunal: TJDFT
Processo: 0703318-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703318-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MN ENGENHARIA IND. E COM. LTDA. - EPP AGRAVADO: CAPITAL MOTO WEEK AGENCIAMENTO LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por M. N. Engenharia Ind. e Com. Ltda - EPP contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ao fundamento de que não restou comprovada a condição de hipossuficiência, porquanto “a baixa perante aos órgãos fazendários não implica extinção da pessoa jurídica” e “a existência de dívidas não significa inexistência de patrimônio.” (ID 14193712 – p. 52/53). Alega a agravante, em síntese, que comprovou sua situação cadastral como “baixada”, o que significa que suas atividades empresariais foram encerradas. Aduz que também comprovou o ajuizamento de diversas execuções fiscais sem seu desfavor, restando demonstrada, pois, a sua incapacidade de arcar com as despesas processuais. Colaciona jurisprudência em prol da tese expendida. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo aos IDs 14193713 e 14193714. É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento não merece ser conhecido. Isso porque, conquanto afirme não ter condição de arcar com os custos do processo, a agravante recolheu o preparo tempestivamente, ato este incompatível com o próprio requerimento de concessão dos benefícios da justiça gratuita pleiteado em sede recursal. Com efeito, nos termos do artigo 1.000 do CPC, a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. E, consoante disposição contida no parágrafo único da aludida norma, considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer, o que configura o instituto da preclusão lógica. Ora, o ato de recolher o preparo recursal implica a aceitação tácita da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, configurando, pois, ato incompatível com a vontade de recorrer, de modo que resta prejudicada a análise do recurso face à preclusão lógica. Nessa linha, confiram-se os seguintes julgados: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. DECISÃO MANTIDA. O recolhimento do preparo recursal configura ato incompatível com a pretensão de valer-se da gratuidade de Justiça, implicando a preclusão lógica do direito de recorrer da decisão em que foi negado o benefício. Agravo Interno desprovido. Maioria. (Acórdão n.1166617, 07196361220188070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/04/2019, Publicado no DJE: 29/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELATOR. DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. 1. O termo "custas", previsto no § 1o do art. 101 do CPC, deve ser interpretado em sentido amplo, como despesas do processo, nas quais se inclui o preparo do recurso. 2. Tratando-se de recurso no qual se requer a concessão da gratuidade de justiça, o recolhimento do preparo configura ato incompatível com o pleito recursal, pois demonstra a possibilidade de o requerente arcar com as despesas processuais, o que enseja a preclusão lógica do pedido. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão n.1155464, 07190922420188070000, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/02/2019, Publicado no DJE: 18/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Assim, operada a preclusão lógica quanto à alegada hipossuficiência econômica, impõe-se o não conhecimento do recurso. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora